Tribunal: TRF3
Processo: 5030715-85.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
356/740)

5030715-85.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA OU DE EVIDÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. ALTA PROGRAMADA.

1. De acordo com a norma do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Incapacidade laboral total e temporária demonstrada. O conjunto probatório indica a existência de incapacidade para o trabalho, restando suficientemente caracterizada a verossimilhança da alegação necessária à antecipação da tutela jurisdicional.

3. O expediente da alta programada prevê a suspensão do benefício por incapacidade sem a necessidade de realização de nova perícia. Havendo interesse/necessidade na prorrogação do benefício, cabe ao segurado dirigir-se ao INSS e solicitar admini

Inteiro teor:
356/740)

5030715-85.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA OU DE EVIDÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. ALTA PROGRAMADA.

1. De acordo com a norma do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Incapacidade laboral total e temporária demonstrada. O conjunto probatório indica a existência de incapacidade para o trabalho, restando suficientemente caracterizada a verossimilhança da alegação necessária à antecipação da tutela jurisdicional.

3. O expediente da alta programada prevê a suspensão do benefício por incapacidade sem a necessidade de realização de nova perícia. Havendo interesse/necessidade na prorrogação do benefício, cabe ao segurado dirigir-se ao INSS e solicitar administrativamente a realização de novo exame pericial.

4. Quanto à determinação de reabilitação, depreendendo-se do laudo pericial que a parte autora está totalmente incapacitada para o trabalho, de forma temporária, inexistindo capacidade laboral residual, inviável a sua submissão ao procedimento de reabilitação.

5. Agravo de instrumento PARCIALMENTE provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030715-85.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: SHEILA APARECIDA MATEUS PONTES

Advogado do(a) AGRAVADO: ELAINE CRISTINA FRANCESCONI - SP162824-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030715-85.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: SHEILA APARECIDA MATEUS PONTES

Advogado do(a) AGRAVADO: ELAINE CRISTINA FRANCESCONI - SP162824-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pelo INSS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Amparo / SP, que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar ao INSS o restabelecimento do benefício de auxílio-doença por um ano a contar da perícia judicial.

Sustenta, em síntese, que a parte autora não está incapaz, inexistindo o direito ao benefício de auxílio-doença. Subsidiariamente, sustenta que o benefício não pode ser concedido pelo prazo de um ano mas sim por 6 meses, conforme sugerido na perícia e que não lhe cabe providenciar a reabilitação, uma vez que a autora estaria incapaz de forma total e temporária, segundo o laudo.

Com a inicial foram juntados documentos.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido parcialmente para afastar a determinação de realização do processo de reabilitação da autora e garantir à autarquia a possibilidade de cancelar o benefício caso constate a inexistência da incapacidade pela perícia administrativa, a ser realizada no prazo de um ano da concessão da tutela (22/10/2018) ou a agravada não se apresente ao INSS para solicitar a realização de nova perícia e eventual prorrogação do benefício.

Não houve recurso do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS .

Sem contraminuta, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030715-85.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: SHEILA APARECIDA MATEUS PONTES

Advogado do(a) AGRAVADO: ELAINE CRISTINA FRANCESCONI - SP162824-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Para a concessão do auxílio-doença, necessário se faz que o segurado tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições mensais estabelecido no inciso I do artigo 25 da Lei no 8.213/91, bem como que reste comprovada a incapacidade para o trabalho por período superior a 15 (quinze) dias consecutivos, conforme o artigo 59 da mencionada Lei.

In casu, a agravada, 42 anos, auxiliar de desenvolvimento infantil na Prefeitura de Amparo, recebeu o benefício de auxílio-doença no período de 10/10/2009 a 22/03/2017, cessado por ausência de incapacidade.

Contudo, em que pese tal afirmação e presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo, de acordo com a documentação acostada aos autos e perícia médica realizada em juízo, é portadora de transtorno afetivo bipolar e fobias sociais, fazendo uso de medicação, estando incapaz de forma total e temporária, sendo sugerida sua reavaliação em 6 meses, o que é suficiente a demonstrar a existência da doença, restando suficientemente caracterizada a verossimilhança da alegação necessária à antecipação da tutela jurisdicional.

Acresça-se que a natureza alimentar do benefício pleiteado evidencia o risco de dano irreparável ou de difícil reparação imputado ao agravado pela suspensão do pagamento, o que reforça a necessidade da concessão da medida ainda que em detrimento de eventual dano patrimonial ao ente público no caso de reversão do provimento, devendo se privilegiada a dignidade da pessoa humana entabulada no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal de 1988.

No mais, verifica-se que a perícia concluiu pela incapacidade total e temporária e sugeriu a reavaliação da parte autora em 6 meses. Entretanto, o juízo a quo entendeu por bem conceder o benefício por um ano, quando a autora deverá ser reavaliada. O art. 101 da Lei de Benefícios determina que o segurado em gozo de auxílio-doença deve se submeter periodicamente a exame médico a cargo da Previdência, não se tratando de benefício de caráter permanente. Trata-se, portanto, de prerrogativa legal do INSS.

Com efeito, o benefício do auxílio-doença tem natureza temporária, cuja prorrogação depende da verificação, pela Administração, por meio de perícia médica, da continuidade da incapacidade, sendo possível a determinação de concessão do benefício por um ano no presente caso, inobstante haja indicação expressa do expert para reavaliação em 6 meses, principalmente se considerados os males de que padece e o longo período em que esteve recebendo o benefício de auxílio-doença, sem recuperação.

In casu, incidem os novos dispositivos trazidos pela MP 767/2017, convertida em Lei, que acrescentou os §§ 8o e 9o ao art. 60 da Lei no 8213/91, os quais dispõem:

"§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

§ 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei."

Trata-se do expediente da alta programada, que prevê a suspensão do benefício por incapacidade sem a necessidade de realização de nova perícia. Nestes casos, havendo interesse/necessidade na prorrogação do benefício, cabe ao segurado dirigir-se ao INSS e solicitar administrativamente a realização de novo exame pericial.

Observe-se que o fato da concessão provisória do benefício ter ocorrido na esfera judicial não afasta a necessidade do beneficiário procurar pela autarquia para a realização de nova perícia e eventual prorrogação do benefício, como se depreende da leitura dos dispositivos e da lógica que norteou tais inovações legislativas.

Desta forma, tendo em vista a fixação de prazo pela decisão agravada, o agravado deverá, dentro dos 30 dias que antecedem o prazo de um ano da concessão da tutela (22/10/2018) dirigir-se à agência do INSS e solicitar a realização de nova perícia e eventual prorrogação do benefício, sob pena de seu cancelamento pela autarquia após a decorrência do prazo.

Quanto à determinação de reabilitação, depreende-se do laudo pericial que a autora está totalmente incapacitada para o trabalho, de forma temporária, inexistindo capacidade laboral residual, pelo que inviável, por enquanto, a sua reabilitação.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA OU DE EVIDÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. ALTA PROGRAMADA.

1. De acordo com a norma do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Incapacidade laboral total e temporária demonstrada. O conjunto probatório indica a existência de incapacidade para o trabalho, restando suficientemente caracterizada a verossimilhança da alegação necessária à antecipação da tutela jurisdicional.

3. O expediente da alta programada prevê a suspensão do benefício por incapacidade sem a necessidade de realização de nova perícia. Havendo interesse/necessidade na prorrogação do benefício, cabe ao segurado dirigir-se ao INSS e solicitar administrativamente a realização de novo exame pericial.

4. Quanto à determinação de reabilitação, depreendendo-se do laudo pericial que a parte autora está totalmente incapacitada para o trabalho, de forma temporária, inexistindo capacidade laboral residual, inviável a sua submissão ao procedimento de reabilitação.

5. Agravo de instrumento PARCIALMENTE provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.